Tribunal: STF
Processo: ARE 1288721
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de pedido de implementação de reajuste salarial e condenação ao pagamento dos valores em atraso. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal. Afirma inconstitucional a absorção, pelo Ajuste de Remuneração, de gratificações concedidas posteriormente. Sustenta inaplicável o entendimento firmado no verbete vinculante nº 37 da Súmula do Supremo, considerados os princípios da irredutibilidade dos vencimentos e da isonomia. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GESTOR GOVERNAMENTAL. RECEBIMENTO DO AJUSTE DE REMUNERAÇÃO (AR). LEIS ESTADUAIS Nº 18.562/2014 E 18.472/2014. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. 
    1 – Ressoa dos autos que a parte autora/recorrente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos das leis estaduais em epígrafe e o recebimento de diferenças salariais decorrentes do reajuste de vencimento, tendo sido os seus pedidos julgados improcedentes na instância de origem, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a presente súplica, a fim de reverter o julgamento a seu favor, sob o argumento principal de violação ao princípio da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos. 
    2 – O Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de ser constitucional o instituto da “estabilidade financeira” e de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime de remuneração, desde que seja resguardada a irredutibilidade de vencimentos e proventos (RE 563.965/RN). 
    3 – No caso em exame, verifica-se que houve uma alteração na estrutura do vencimento do recorrente – o que, de toda sorte, é revestido de legítima constitucionalidade – e que essa modificação, introduzida pelas Leis Estaduais 18.562/2014 e 18.472/2014, preservou o montante global da sua remuneração, ou seja, não implicou em decesso nominal de estipêndios, na medida em que a soma do valor do subsídio e do “excesso constitucional” equivalem ao valor integral da remuneração anteriormente percebida. 
    4 – Aliás, tendo em vista que os benefícios previstos na Lei Estadual nº 17.030/2010, notadamente o Ajuste de Remuneração, foram absorvidos/incluídos pelo acréscimo no valor do vencimento base e salário básico promovidos pela Lei Estadual nº 18.562/2014 em seu Artigo 1º, § 2º, não há que falar em manutenção do seu recebimento, pois configuraria verdadeiro bis in idem. 
    5 – Outrossim, a teor da Súmula Vinculante nº 37 do STF, não é cabível ao Poder Judiciário, que nem mesmo possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, razão pela qual não prospera o pleito autoral com base em alegadas disparidades vencimentais entre os servidores em função semelhante e/ou idêntica. 
    6 – Por consectário lógico, também é improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do § 1º do art. 2º da Lei 17.030/2010 e do § 2º do art. 7º da Lei 18.472/2014. 
    7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios e bastantes fundamentos 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à absorção dos valores discutidos por reestruturação de carreira posterior demandaria reanálise probatória. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado a apelação a partir de interpretação conferida à legislação estadual de regência. Ora, a controvérsia sobre o alcance de norma local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência Verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito da própria Turma Recursal.
    3. Conheço do agravo, desprovendo-o. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator